Tribunal: STF
Processo: ARE 1385001
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.756/2004. ARE Nº 1.370.232-RG/SP; TEMA RG Nº 1.235. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 34), em razão da superveniência de afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 40).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário com agravo, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário apresentado em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “Apelação Cível. Ato administrativo - Construção de estação rádio-base sem o alvará. Alegação de competência da União para legislar sobre telecomunicações - Questão afeta à exigência de atendimento às posturas municipais - Direito urbanístico. Competência que já foi reconhecida no julgamento da ADI 0128923- 93.2013.8.26.0000. Multa lavrada com base em dispositivos que não foram declarados inconstitucionais pelo julgado citado. Multa aplicada a fim de coibir a reiterada prática pela empresa, observada a sua capacidade econômica e com base na lei. Manutenção. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. ” (e-doc. 15).



    4. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 22, inc. IV, 24, incs. VI e XII, e 30, incs. I e II, da Constituição da República. Afirma a nulidade do auto de infração, porquanto fundamentado em legislação municipal inconstitucional — Lei municipal nº 13.756, de 2004, considerada a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (e-doc. 22).



    5. A questão discutida nestes autos, qual seja, a constitucionalidade Lei municipal nº 13.756, de 2004, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.370.232-RG/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 1.235, ocasião em que assentada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 



    (ARE nº 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p.  13/09/2022).



    6. Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados, mas ainda não houve a certificação do trânsito em julgado.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, para que aplique o que decidido no julgamento do Tema RG nº 1.235, exercendo eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator